Tribunal: TJBA
Processo: 8001308-79.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001308-79.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARILIA TEREZA PEREIRA BARROS MENDES

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. FISCAL SANITARISTA/DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD). SUPRESSÃO UNILATERAL SEM REVOGAÇÃO DE LEI OU PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF, ART. 37,
CAPUT
). NATUREZA
PROPTER LABOREM
. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEI N.º 101/2002, ARTS. 116, XI E 129-C; DECRETO N.º 2.435/2012). PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. ADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. REFORMA DE OFÍCIO DOS ENCARGOS E HONORÁRIOS.

I -
A Gratificação de Produção (GPROD) foi instituída pela Lei Municipal nº 101/2002, sendo devida à servidora enquanto perdurarem as condições especiais de execução do serviço. A supressão dos pagamentos pela Administração sem a revogação da lei ou decreto regulamentador configura
violação ao direito subjetivo do servidor
e afronta o princípio da legalidade.

II -
A juntada extemporânea de documentos comprobatórios das atividades fiscalizatórias (
ID 184338577 e seguintes
) é lícita, conforme o Art. 435, parágrafo único, do CPC, uma vez que a servidora demonstrou ter encontrado dificuldade em obter os relatórios que estavam em posse do Município, e houve o respeito ao contraditório.

III -
O restabelecimento espontâneo da GPROD em 2020 implica
perda superveniente de objeto
apenas em relação à obrigação de fazer, mantendo-se a lide quanto ao pagamento retroativo (janeiro de 2017 a outubro de 2020).

IV -
A atualização do débito da Fazenda Pública, até 08/12/2021, deve observar o
IPCA-E
(correção monetária) e o índice da caderneta de poupança (juros moratórios); a partir de 09/12/2021, incide a taxa
SELIC
, de forma única, conforme o RE 870.947/SE e a EC 113/2021.

V –

Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001308-79.2019.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e como Apelada
MARILIA TEREZA PEREIRA BARROS MENDES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do Município, e
REFORMAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
quanto aos encargos moratórios e honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora